Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se incontroverso que a ação de cobrança originária é lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Igualmente, o próprio agravante reconhece que a natureza jurídica da ação originária é decorrente de relação de consumo, estando, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6o, VIII, assegura, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa dos seus direitos. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 63, § 3o, preceitua que “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”
3. Tratando-se de contrato de adesão, o juiz pode declarar, de ofício, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido.